Tribunal: STF
Processo: HC 171387
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS. INSTRUÇÃO ADEQUADA. ÔNUS DO IMPETRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. É incabível o habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça.



    3. Constitui ônus do impetrante a instrução adequada do writ com os documentos necessários ao exame do constrangimento ilegal alegado.



    4. Agravo regimental desprovido.